Tribunal: TJMT
Processo: 0007946-39.2016.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007946-39.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PARA AUTUAR E APLICAR PENALIDADE. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. CRITÉRIOS DE GRADAÇÃO OBSERVADOS. VALOR DA MULTA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Sinop, visando à desconstituição de crédito tributário representado por multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, e à declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 006541/2015, ou, subsidiariamente, à redução do valor da penalidade.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em saber: (i) se o PROCON municipal possui competência para autuar e aplicar sanção administrativa por infração às normas de proteção ao consumidor; (ii) se há nulidade no processo administrativo por ausência de motivação e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa; e (iii) se o valor da multa aplicada observou os critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e capacidade econômica do infrator.

III. Razões de decidir

3. O PROCON municipal possui competência legal para fiscalizar e apurar infrações às normas de defesa do consumidor, conforme os arts. 55, §1º, e 56 do CDC, bem como art. 5º do Decreto Federal nº 2.181/1997.

4. A análise do procedimento administrativo evidencia que a autuada foi regularmente notificada e formalmente cientificada da decisão sancionadora, não se verificando qualquer cerceamento de defesa.

5. A decisão administrativa foi suficientemente motivada, apontando a conduta infratora, a norma violada e os critérios legais utilizados para fixação da penalidade, nos termos do art. 50 da Lei nº 9.784/1999.

6. A multa inicialmente aplicada foi reduzida em razão da primariedade do infrator, nos termos do art. 57 do CDC e do art. 25 do Decreto nº 2.181/1997, em observância à gradação legal e aos critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica.

7. Não se vislumbra ofensa ao princípio da vedação ao confisco (CF, art. 150, IV), tampouco afronta à legalidade ou razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É legítima a atuação do PROCON municipal na apuração e sanção de infrações às normas de proteção ao consumidor, desde que respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação adequada, sendo válida a aplicação de multa administrativa fixada com observância dos critérios legais e em valor proporcional à infração e à capacidade econômica do infrator.”

Dispositivos legais citados: CF, arts. 5º, XXXII, 150, IV, e 170, V; CDC, arts. 18, §1º, II, 55, §1º, 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 5º, 25, 33 e 34; Lei nº 9.784/1999, art. 50; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1808040/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.8.2019; TJMT, ApCiv - 1003925-22.2016.8.11.0041, rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.9.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por Telefônica Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos dos embargos à execução n. 0007946-39.2016.8.11.0015, opostos pela apelante em face do Município de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Aduz a apelante que a sentença incorreu em error in judicando, por não reconhecer a nulidade do processo administrativo que originou a cobrança executada, sustentando a ausência de motivação válida para a imposição da sanção, bem como a desproporcionalidade e ausência de razoabilidade na penalidade imposta.

Assevera que houve o oferecimento de depósito judicial como garantia do juízo, destacando que tal medida suspende a exigibilidade do crédito e impede a inscrição em dívida ativa, requerendo, assim, o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo.

Afirma que a sanção administrativa decorreu de autuação baseada no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, sem a devida demonstração de infração, pois teria restituído à consumidora os valores pagos, conforme previsão legal, não havendo vantagem indevida ou prejuízo ao consumidor.

Argumenta que a responsabilidade objetiva aplicada no âmbito do processo administrativo sancionador não é compatível com os princípios que regem a matéria, sendo necessária a comprovação da conduta dolosa ou culposa para a validade da penalidade.

Destaca a necessidade de observância dos princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e motivação, indicando a ausência de fundamentação suficiente no auto de infração e na decisão administrativa que impôs a penalidade.

Sustenta, ainda, que o valor da multa fixado não observou os critérios legais do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, reiterando o pedido de reconhecimento da nulidade da certidão de dívida ativa ou, alternativamente, a redução da penalidade imposta.

Alega, por fim, que a manutenção da multa administrativa compromete o regular exercício de suas atividades sociais, especialmente pela impossibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal e participação em processos licitatórios.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com o reconhecimento da nulidade do auto de infração e da CDA que fundamenta a execução fiscal, ou, subsidiariamente, a redução proporcional da multa imposta, com a consequente extinção da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de embargos à execução fiscal opostos por Telefônica Brasil S.A., em face do Município de Sinop, em razão da cobrança representada pela Certidão de Dívida Ativa n. 006541/2015, no valor de R$ 13.186,35, referente à multa aplicada pelo PROCON Municipal, por supostas infrações às normas de proteção ao consumidor.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo como válida a atuação do órgão de defesa do consumidor e regular o procedimento administrativo.

A apelante sustenta, em síntese: (i) a incompetência do PROCON municipal para instaurar e julgar o processo sancionador; (ii) a nulidade do processo administrativo por ausência de motivação; (iii) a inexistência de infração; e (iv) a inaplicabilidade de normas consumeristas no âmbito do processo sancionador.

De início, cumpre destacar que o PROCON detém legitimidade para instaurar processo administrativo destinado à apuração de eventual descumprimento das normas de defesa do consumidor, com competência para aplicar as sanções cabíveis, conforme estabelecido nos arts. 55, §1º, e 56 do Código de Defesa do Consumidor, e no art. 5º, caput, do Decreto Federal n. 2.181/1997:

“
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa , no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.
”

Decreto Federal n.º 2.181/97:

“
Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.
”

No caso concreto, o PROCON de Sinop, ao constatar irregularidades na prestação de serviços pela empresa de telefonia, instaurou o Processo FA n. 0113-000.524-5, com fundamento no art. 18, §1º, II, do CDC, e nos arts. 33, III, e 34 do Decreto n. 2.181/1997, diante do vício não sanado em produto no prazo legal e do pedido de restituição do valor pago pela consumidora.

A empresa foi devidamente notificada e, ao final, cientificada da decisão que aplicou a penalidade administrativa, fixada inicialmente em R$ 15.000,00, posteriormente reduzida para R$ 10.000,00, em razão da primariedade do infrator (art. 25, II, do Decreto n. 2.181/1997).

Dessa forma, inexiste cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No que tange à alegação de ausência de motivação, verifica-se que a decisão administrativa proferida pelo PROCON atendeu ao requisito legal previsto no art. 50 da Lei n. 9.784/1999, bem como aos princípios da publicidade, legalidade e devido processo legal. O auto de infração e a decisão correspondente descrevem a conduta infratora, a norma violada (art. 18 do CDC) e os critérios utilizados para aplicação da penalidade (gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do infrator).

Assim, consoante jurisprudência consolidada, “
verificado que o PROCON aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pois o controle dos atos administrativos é limitado ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade
” (TJMT - N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/9/2023, Publicado no DJE 28/9/2023).

A Apelante afirma ter oferecido solução à consumidora, mediante restituição do valor pago, condicionada à não manifestação da fabricante. Entretanto, a documentação administrativa e os elementos constantes dos autos indicam que a consumidora permaneceu sem resposta efetiva após o envio do aparelho à assistência técnica, configurando desatendimento à norma do art. 18, §1º, do CDC, que autoriza o consumidor a escolher a forma de reparação após o prazo legal de 30 dias para solução do vício.

Logo, ainda que houvesse intenção da Apelante em solucionar o conflito, não há comprovação nos autos de que tenha efetivamente cumprido sua obrigação no prazo legal. Assim, o fato gerador da sanção existiu e foi corretamente descrito e sancionado pela autoridade administrativa.

Portanto, a motivação do ato sancionador encontra-se em conformidade com os requisitos legais. A autoridade administrativa apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a sanção, inexistindo vício de nulidade.

Portanto, não há se falar em nulidade do processo administrativo do qual decorreu a multa aplicada pelo PROCON, uma vez que obedeceu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, as disposições do Decreto Federal n. 2.181/1997, que versa sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, bem como ter sido devidamente fundamentada.

Quanto à multa aplicada, observa-se que foram considerados os critérios previstos no art. 57 do CDC, conforme a seguinte fundamentação:

a) gravidade da infração, por afetar significativa coletividade de consumidores;

b) vantagem econômica auferida, ainda que não quantificada;

c) capacidade econômica da empresa autuada.

Inicialmente, a penalidade foi fixada em R$ 15.000,00, reduzida para R$ 10.000,00 em razão da circunstância atenuante de primariedade, prevista no art. 25, II, do Decreto nº 2.181/97. A fundamentação, ainda, fez expressa referência à Instrução Normativa nº 01/2005 da SETEC/PROCON.

Essa análise demonstra que o órgão autuante atendeu aos critérios legais de gradação da penalidade, conforme exigido pelo art. 57 do CDC e legislação infraconstitucional complementar. A fixação da multa foi devidamente motivada, técnica e proporcional, afastando qualquer nulidade ou alegação de confisco.

Assim, no caso, o valor de R$ 10.000,00 revela-se adequado e não se mostra excessivo ou arbitrário, tampouco desproporcional, em se tratando de instituição bancária de grande porte com atuação nacional.

Ressalte-se que o valor da multa não configura confisco, sendo inaplicável a tese de violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, sobretudo diante da interpretação sistemática com os princípios constitucionais da proteção ao consumidor (arts. 5º, XXXII, e 170, V, da CF).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e dos honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025